Tribunal: STF
Processo: RE 1467736
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RPV. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR A SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. EXPEDIÇÃO CONFORME A LEI ESTADUAL N. 18.664/2015 E RESOLUÇÃO SEFA N. 2/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE QUANDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO APÓS A PUBLICAÇÃO DE LEI NOVA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. Recurso e conhecido e não provido”. (Documento eletrônico 5)



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 12). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR assim analisou a questão: 



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de incidência da Lei Estadual n. 18.664/2015, que ´atualiza o valor das obrigações de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, e adota outras providências ´, ao cumprimento de sentença em foco.



    O artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, estabelece como devem ser pagos os valores devidos pelos entes públicos, quando decorrem de sentença judicial.



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    [...] 



    3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 



    4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.



    Essa disposição constitucional, no entanto, é complementada pelo artigo 87, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis:



    Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:



    I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; 



    Diante disso, da análise dos autos, constata-se que a sentença em cumprimento transitou em julgado em 19.6.2015 (mov. 29.6 dos autos n. 0031726- 31.2011.8.16.0019). No entanto, o pedido de cumprimento do título executivo judicial deu-se em 5.5.2019, três anos após a entrada em vigor da Lei Estadual 18.664/2015, publicada em 23.12.2015.



    Nesse sentido, o agravante argui que incide em seu favor, o Tema de Repercussão Geral n. 792. Todavia, essa tese cabe apenas aos casos onde a execução já havia iniciado, quando da publicação da Lei Estadual.



    É possível identificar essa conclusão no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário, onde determinou ser indevida a aplicação de legislação anterior aos casos em que a execução se iniciou após a publicação de nova lei. 



    [...]



    Nessa perspectiva, entende-se pela aplicabilidade da Lei Estadual n. 18.664/2015 ao cumprimento de sentença, pois já estava em vigor no momento de sua propositura. 



    A Resolução SEFA n. 02 de 2021, assim, em conformidade com o que está previsto no artigo 3º da mencionada Lei, também se aplica. Veja-se: 



    Art. 3º O valor previsto no art. 1º desta Lei será atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2017, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado do período anterior, mediante ato a ser expedido pelo Secretário de Estado da Fazenda”. (Documento eletrônico 5, pp. 3 a 6, grifei).



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral, definiu que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Conforme o voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, no RE 729.107/DF, processo paradigma do Tema referido, a lei nova não pode ser aplicada à situações jurídicas já consolidadas, in verbis: 



    “Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor. 



    No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal”. (grifei)



    No mesmo processo, o Ministro Alexandre de Moraes complementa: 



    “Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente, uma vez que, para tanto, ´seria mister que a Constituição o determinasse expressamente. ´ (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995)”



    Esse é o caso da questão ora examinada, uma vez que o Tribunal de origem aplicou, de forma retroativa, a Lei Estadual 18.664/2015. Isso porque o mencionado normativo foi promulgado em 23/12/2015, no entanto, a sentença transitou em julgado em 19/6/2015. Assim, embora o pedido de cumprimento da execução do título extrajudicial tenha ocorrido três anos após a entrada em vigor da lei, a situação jurídica já se encontrava consolidada. Seguem, por oportuno, julgados, com a mesma orientação, do Supremo Tribunal Federal: 



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação. (ADI 5100/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 14/5/2020, grifei)”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



     POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. 



    [...] 



    CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. 



    - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. 



    - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. 



    - O Poder Público (o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT”. RE 601.914/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 22/2/2013, grifei) 



    Posto isso, dou provimento ao presente recurso extraordinário para, neste caso específico, em que a situação jurídica já se encontrava consolidada, determinar a inaplicabilidade da Lei Estadual 18.664/2015 quanto à atualização do valor das obrigações de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator